Tribunal: STF
Processo: AI 833250
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE PÓS-DATADO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADAS. DA FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICAÇÃO. CHEQUE PÓS DATADO. EFICÁCIA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC/02. TERMO A QUO APRESENTAÇÃO DO CHEQUE RECUSADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. APELO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.”



    6. NEGO PROVIMENTO ao agravo.